Tribunal: TJDFT
Processo: 0001166-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001166-50.2018.8.07.0007 RECORRENTE: RODRIGO BRITO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO AO CASO CONCRETO. 1. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o ofendido fica ciente da ameaça que o ofensor lhe dirige, no sentido de causar-lhe mal injusto e grave, deve ser comprovado, eminentemente, por meio de prova oral/testemunhal. 2. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o relato de informante. 3. Efetivamente comprovadas a autoria e a consumação das ameaças, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta e nem por insuficiência de provas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto. 4. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria. 5. O sofrimento psíquico advém da própria violência doméstica e familiar sofrida pela vítima, o que significa dizer que o dano moral decorre da ofensa, tratando-se do chamado dano in re ipsa. 6. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo indenizatório. Valor mantido. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 147 do Código Penal e 386, incisos II e IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que, estando a condenação calcada exclusivamente na palavra da vítima, a turma julgadora deveria tê-lo absolvido do delito de ameaça; b) artigo 387, inciso IV, do CPP, pugnando pela redução do valor da indenização. Em relação aos temas supracitados, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 147 do CP e 386, incisos II e IV, do CPP. Isso porque “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1674067/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 29/6/2020). Igualmente não deve prosseguir a tese de ofensa ao artigo 387, inciso IV, do CPP, haja vista que, segundo a Corte Superior, para “acolher a pretensão de reduzir o valor da indenização por danos morais exigiria o reexame das provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1668258/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 28/9/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1854024/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015